Tribunal: STF
Processo: RHC 217463
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Henrique Borges, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 731.047/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Sustenta o recorrente, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância da conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03, no caso dos autos. 



    Segundo a defesa, a apreensão de 10 (dez) munições de arma de fogo calibre .38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo que pudesse tornar útil o uso dos projéteis, não ofereceria perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal em questão.



    No mérito, pleiteia pleiteia o provimento do recurso para que seja concedida a ordem. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PROJÉTEIS DE CALIBRE 38 APTOS À UTILIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DELITO. PROBABILIDADE DE PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência firmou a compreensão de que a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal. Deveras, admite-se a incidência do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social. 



    2. No caso, o simples cotejo entre as circunstâncias descritas na denúncia e as hipóteses analisadas por esta Corte não permite concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste writ se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, sobretudo por se tratar de porte de 10 cartuchos de calibre 38, aptos à utilização, além da admissão do réu de que possuía arma de fogo. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, transcrevo o entendimento do Ministro Relator no sentido de que:



    “No caso, não é possível concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste writ se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, sobretudo por se tratar de porte de 10 cartuchos de calibre 38, aptos à utilização. 



    Além disso, ainda que a sentença haja exposto fato que não se coaduna com o caso dos autos, como afirma o insurgente, isso não retira a validade da conclusão externada pela decisão impugnada, seja porque os cartuchos eram aptos ao disparo, seja porque ‘o réu admite que possui um revólver, da marca 'Taurus', de calibre nominal '38', bem como possui munições da referida arma.’”



    Como visto o aresto questionado se alinha à jurisprudência da Corte, segundo a qual, o porte ilegal de arma e munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou das munições (v.g. RHC nº 123.533/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/14). 



    Perfilhando esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N º 10.826/03 . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 



    2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. 



    3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico. 



    4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 158.087-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/10/18)



    “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. O tipo penal do art. 14, da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição. 2. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC nº 119.154/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13).



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente